Tribunal: STF
Processo: ARE 1583677
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DO ENQUADRAMENTO COM FUNDAMENTO EM ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROCESSO APTO PARA JULGAMENTO (ART. 1.013, § 4º, CPC). APELAÇÃO PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA NA PARTE QUE DECRETOU A PRESCRIÇÃO E, ANALISANDO O MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença prolatada no Juízo da 3ª. Vara Federal da SJSE, que, nos autos da Ação Ordinária- Obrigação de fazer, em face da UNIÃO FEDERAL e da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, entendeu por julgar improcedente o pedido, haja vista não ser possível o enquadramento funcional requerido em conformidade com a Lei n. 11.091/05, em razão de já transcorridos mais de cinco anos entre a data do reenquadramento que se buscaria alterar e o ajuizamento da demanda, o que faria incidir a prescrição do fundo de direito. Condenou, ainda, os ora apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade judicial.
2. Na hipótese ora em apreço, no desiderato de reformar a decisão prolatada em Primeira Instância, que reconheceu a prescrição do fundo de direito, dizem os apelantes que, em se tratando de relação de natureza continuada, não haveria como se falar em dita causa extintiva do feito, mas apenas em prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da presente ação, bem assim que aplicável, ao presente caso, a Súmula 85, do Superior Tribunal de Justiça.
3. Afirmam que, superado o aspecto concernente à prescrição, indevidamente reconhecido, o pleito deve ser julgado procedente, para que seja determinada a obrigação de fazer, consubstanciada no cumprimento do previsto no artigo 18 da Lei 11.091/2005, para que seja promovida a Racionalização dos Cargos Integrantes do Plano de Carreira, o que possibilitará o devido enquadramento dos apelantes ocupantes dos cargos de Motoristas na Classe D. Pugnam pela implantação, em sua remuneração, do valor dos proventos com progressão horizontal à Classe "D", mais reflexo em todas as demais vantagens e pagamento das diferenças remuneratórias, respeitada a prescrição quinquenal.
4. O que se verifica do feito, é que os apelantes são servidores concursados da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, ocupantes dos cargos de motoristas. Conforme aduzem, deveriam estar enquadrados na classe D da categoria, e não estão por falta de força política, do que seria imprescindível a racionalização dos cargos integrantes do Plano de Carreira, nos termos do que determina o art. 18 da Lei 11.091/2005. Dizem que o equívoco cometido na criação dos cargos para a Carreira dos Técnicos Administrativos em Educação deve ser corrigido quando da racionalização dos cargos amparada pela Lei n° 11.091/2005.
5. A sentença ora vergastada registrado o seguinte: (...). (...) O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o "enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nessas hipóteses, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula n.º 85/STJ".[1]. No caso, os autores buscam a alteração de seu enquadramento funcional, com base na Lei n.º 11.091/05. Transcorridos mais de cinco anos entre a data do reenquadramento que se busca alterar e o ajuizamento da demanda, clara a incidência da prescrição do fundo de direito; Os pedidos iniciais, portanto, não merecem acolhimento. (...).
6. Em que pese os argumentos da sentença, a pretensão autoral não se encontra fulminada pela prescrição, uma vez que o fundamento do pedido autoral está na omissão do Poder Executivo em promover a racionalização dos cargos, mediante decreto, o que, segundo alegam os apelantes, possibilitaria o seu devido enquadramento como Motorista, na Classe "D". Consabido que, em se tratando de ato omissivo da Administração, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, por configurar relação de trato sucessivo, não havendo que falar em prescrição de fundo do direito.
7. Passa-se ao julgamento do mérito da demanda, em conformidade com o art. 1.013, § 4º, do CPC, no que diz: Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.
8. Acerca da questão meritória, esta Terceira Turma de Julgamento tem precedente no seguinte sentido: (...). 6. O art. 18 da Lei nº 11.091/2005 prevê que o Poder Executivo promoverá, mediante decreto, a racionalização dos cargos integrantes do Plano de Carreira, observados os critérios e requisitos(e-STJ Fl.409) Documento recebido eletronicamente da origem estabelecidos no referido artigo: "Art. 18. O Poder Executivo promoverá, mediante decreto, a racionalização dos cargos integrantes do Plano de Carreira, observados os seguintes critérios e requisitos: I - unificação, em cargos de mesma denominação e nível de escolaridade, dos cargos de denominações distintas, oriundos do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, do Plano de Classificação de Cargos - PCC e de planos correlatos, cujas atribuições, requisitos de qualificação, escolaridade, habilitação profissional ou especialização exigidos para ingresso sejam idênticos ou essencialmente iguais aos cargos de destino; II - transposição aos respectivos cargos, e inclusão dos servidores na nova situação, obedecida a correspondência, identidade e similaridade de atribuições entre o cargo de origem e o cargo em que for enquadrado; e III - posicionamento do servidor ocupante dos cargos unificados em nível de classificação e nível de capacitação e padrão de vencimento básico do cargo de destino, observados os critérios de enquadramento estabelecidos por esta Lei. 7. Conforme se extrai da leitura do referido dispositivo legal, a lei é clara ao atribuir ao Poder Executivo a edição do ato normativo de racionalização dos cargos, e ainda que se alegue haver omissão injustificada, não cabe ao Poder Judiciário, em substituição ao Executivo, promover a revisão do enquadramento buscado, em clara ofensa ao princípio da separação dos poderes. Precedente: TRF4, AC 5003321-86.2013.4.04.7102, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 03/11/2021) (...). (PROCESSO: 08076074020214058400, APELAÇÃO CÍVEL,DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 19/05/2022).
9. Portanto, a pretensão dos autores não encontra guarida, haja vista não caber ao Poder Judiciário, em substituição ao Executivo, promover a revisão do enquadramento buscado pelos apelantes, em clara ofensa ao princípio da separação dos poderes.
10. Dá-se provimento ao apelo para anular a sentença na parte que decretou a prescrição e, analisando o mérito propriamente dito da demanda, na forma do art. 1.013, § 4º, do CPC, entender por julgar improcedente o pedido, mantendo a condenação em verba honorária, bem como a suspensão de sua exigibilidade em função da gratuidade judicial.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente